Tribunal: TJES
Processo: 5006205-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006205-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE ESTEVAO MOREIRA DA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor da credora fiduciária, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O Apelante sustentou (i) a necessidade de reunião por conexão com ação revisional e (ii) a inépcia da inicial pela ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário digital compromete a higidez da inicial da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e ação revisional proposta pelo devedor, a justificar a reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário não compromete a higidez da petição inicial quando o título foi firmado por meio digital e não há alegação concreta de circulação ou inconsistência formal ou material no documento.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais tem flexibilizado o princípio da cartularidade nos casos de contratos eletrônicos, admitindo a execução com base em cópia digital desde que haja identificação segura do título e ausência de controvérsia quanto à sua autenticidade ou circulação.

Inexistindo indícios de que o título tenha sido endossado ou circulado, e sendo o contrato eletrônico válido como original nos termos da Lei nº 11.419/06, é desnecessária a apresentação da cártula física.

A alegação de conexão com ação revisional não se sustenta, pois não há comunhão de causa de pedir próxima nem de pedidos entre a ação de busca e apreensão e a revisional, ainda que ambas tenham origem no mesmo contrato.

O inadimplemento do contrato restou comprovado por notificação extrajudicial e ausência de purgação da mora, sendo aplicável o disposto no Decreto-Lei nº 911/69.

A revelia operada pela ausência de contestação autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial quanto ao descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é desnecessária quando o título é digital, há prova idônea da obrigação e inexistem indícios de circulação.

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional quando os pedidos e causas de pedir próximas são distintos.

A mora regularmente constituída e não purgada autoriza a consolidação da posse plena do bem em favor da credora fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, § 1º, 85, § 11, e 425, VI; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024; STJ, REsp nº 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000043-42.2022.8.08.0009, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 13/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5014713-53.2021.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006205-65.2023.8.08.0030

APELANTE:
ANDRÉ ESTEVÃO MOREIRA DA ROCHA

APELADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedentes os pedidos autorais para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em mãos da Instituição Financeira, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

O Apelante alega, em síntese, (1) necessidade de reunião por conexão da presente ação com Ação Revisional n.º 5006853-11.2024.8.08.0030 e (2) a inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial (via original da CCB ou prova de não circulação).

Ab initio, a tese de inépcia da petição inicial por ausência do título de crédito original não merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência contemporânea, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado o rigor do princípio da cartularidade, especialmente em se tratando de processos que tramitam sob a égide do meio eletrônico.

No caso vertente, o contrato foi firmado na modalidade digital e instruído com cópia eletrônica que permitiu a perfeita identificação da obrigação, dos encargos pactuados e do bem dado em garantia.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2.
A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÓPIA SIMPLES DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O mais recente entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de que “A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade”.
(RESP n . 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) 2. No caso em análise, ainda que o apelante tenha se insurgido contra o fato da execução ser promovida com base em cópia da cédula de crédito bancário, deixou de apresentar qualquer indício de que o título tenha circulado, tampouco demonstrou, de forma concreta, inconsistências formais ou materiais no documento . 3. Recurso improvido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000434220228080009, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 13/02/2025).

À evidência, inexiste qualquer indício concreto ou alegação fundamentada de que o título tenha circulado por endosso, o que esvazia a necessidade de exibição da cártula física.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 425, inciso VI, do CPC, as cópias digitalizadas possuem a mesma força probante dos originais, salvo arguição motivada de adulteração, o que inocorreu na espécie.

Assim, sendo a CCB digital considerada original para todos os efeitos legais (Lei nº 11.419/06), a instrução documental apresentada pela Apelada é plenamente hígida para aparelhar a busca e apreensão.

Prosseguindo, no que tange à alegada conexão com a Ação Revisional, melhor sorte não socorre ao Apelante.

A jurisprudência majoritária, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirma que não há conexão entre a Ação Revisional e a Ação de Busca e Apreensão, mesmo que ambas tratem do mesmo contrato.

Essa posição é sustentada por diversos precedentes que destacam a diferença de objeto e causa de pedir entre as ações. A Ação Revisional visa a análise e possível modificação das cláusulas contratuais, enquanto a Ação de Busca e Apreensão tem como objetivo a retomada do bem em razão da mora do devedor.

De fato, não obstante a identidade das causas de pedir remotas — o contrato de financiamento —, as causas de pedir próximas e os pedidos são distintos: enquanto a revisional discute a legalidade de cláusulas e encargos, a busca e apreensão visa a consolidação da posse em decorrência do inadimplemento incontroverso.

Desse modo, inexiste obrigatoriedade de reunião dos feitos para julgamento conjunto. Neste sentido:

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em determinar se há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação declaratória de nulidade contratual e a ação de busca e apreensão, justificando a reunião dos processos perante um único juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ações de busca e apreensão e ações de natureza revisional ou declaratória, ainda que envolvam o mesmo objeto, contrato ou relação jurídica, dada a ausência de comunhão de causa de pedir e pedidos. [...] Tese de julgamento: Não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ação de busca e apreensão e ação declaratória de nulidade contratual, ainda que relacionadas a um mesmo bem ou negócio jurídico, quando não houver comunhão de partes, pedidos ou causas de pedir. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 957. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1 .744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 20/09/2021, DJe 23/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0016214-46.2014.8.08 .0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27/04/2023; TJES, Conflito de Competência nº 5010659-81 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15/12/2023 (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50172849720248080000, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO ANTERIOR DA DEMANDA CORRELATA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há obrigatoriedade de reunião de ação revisional/anulatória com busca e apreensão, salvo demonstração concreta de prejuízo (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1 .744.777/GO). 4. Agiu com acerto o juízo de origem ao afastar a tese de conexão, pois a demanda anulatória foi julgada improcedente antes mesmo da prolação da sentença recorrida, inexistindo risco de decisões conflitantes ( CPC, art . 55, § 1º). [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50147135320218080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025).

Por fim, vale consignar que o Apelante, embora regularmente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação ou efetuar a purgação da mora. Tal inércia processual faz operar os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial quanto ao inadimplemento unilateral do contrato.

Destarte, uma vez comprovada a mora mediante notificação extrajudicial e não tendo o devedor apresentado provas extintivas ou modificativas do direito do autor, a procedência do pedido é medida que se impõe. A sentença recorrida, portanto, não padece de vícios, tendo aplicado corretamente o Decreto-Lei nº 911/69 ao consolidar a posse plena e exclusiva do bem nas mãos da instituição financeira.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.